Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-73.2018.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001608-73.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DOLGLAS APARECIDO COLETTA MARTINS - CPF: 030.257.171-06 (RECORRIDO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CRÉDITO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM O PROMOVIDO - ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INTERNA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DÍVIDAS RENEGOCIADAS – CONFIANÇA ABALADA – RESTRIÇÃO INTERNA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais.

Havendo restrições cadastrais, mesmo que posteriormente quitada a dívida através de pagamento voluntário ou acordo, resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à instituição negar crédito ou benefício ao cliente sem que isso importe em ao ilícito.

Não havendo sequer comprovação de solicitação de encerramento de conta ou de reclamação administrativa acerca da alegada ausência de encerramento da conta corrente, nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Reforma da sentença para excluir a condenação por dano moral

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou a exclusão da restrição interna no nome da parte promovente, determinou o encerramento da conta corrente e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da restrição interna do nome do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na peça inicial para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) Determinar ao Requerido que efetue o encerramento da conta do autor;

c) CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que, no caso dos autos, a parte promovente esteve por longo período inadimplente, razão pela qual não há se falar em ato ilícito. Alega a ausência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte promovente, ora recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente, ora recorrida, que possuía conta corrente junto à parte promovida e que, após realizar uma renegociação de débito inadimplido referente a cartão de crédito e efetuar o seu pagamento, requereu o encerramento de sua conta bancária.

Afirma, todavia, que em 27.09.2018, ao tentar abrir uma conta no Banco Sicredi foi informado que não seria possível, em razão da existência de uma restrição interna existente em seu nome realizada pela parte promovida.

Afirma que, ao procurar o banco promovido para obter esclarecimentos sobre a restrição interna, foi informado que não foi possível efetuar o encerramento da conta pois somente seria possível no município onde houve a abertura da conta, no caso Sapezal-MT, razão pela qual propôs a presente ação requerendo liminarmente a suspensão da restrição interna em seu nome, e, no mérito, danos morais pela restrição interna e a determinação de encerramento da conta.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada a fim de excluir a condenação por dano moral, pois, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela parte promovida, ora Recorrente, a ensejar reparação por dano moral.

A relação entre a instituição bancária e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo correntista ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade e outros mais.

Ocorrendo inadimplência, mesmo que posteriormente quitada a dívida através de pagamento voluntário ou acordo, resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, razão pela qual é lícito à instituição negar crédito ou benefício ao cliente/correntista, sem que isso importe em ao ilícito.

Ademais, quanto a alegada ausência de encerramento da conta, verifico que não há nos autos qualquer solicitação de encerramento da mesma, nem mesmo indicação de nenhum protocolo de atendimento, se tratando tal fato de meras alegações da parte promovente.

Não havendo sequer comprovação de reclamação administrativa acerca da suposta ausência de encerramento da conta, nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Esclareço que quanto a determinação de encerramento da conta determinado em sentença, não houve insurgência recursal, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação por danos morais, mantendo-a, por conseguinte nos seus demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021